Tribunal: TJDFT
Processo: 0701449-19.2024.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701449-19.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DROGARIA ATACADAO LTDA, PAULO HENRIQUE FREIRE ALVES APELADO: BANCO ORIGINAL S/A D E S P A C H O Defiro o pedido de ID 70906840, ante a comunicação válida de renúncia da representação processual (ID 70906840). Após, intime-se pessoalmente a parte apelante para regularizar sua representação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Por fim, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator